Tribunal: TJDFT
Processo: 0709864-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUOS NÃO CONSIGNADOS. VALOR DA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. AUTONOMIA PRIVADA. MÍNIMO EXISTENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
Se a demanda versa sobre o modo de cumprimento das obrigações contraídas e o valor atribuído à causa corresponde ao dos contratos cuja eficácia se pretende discutir, incide à hipótese a regra prevista no art. 292, II, do CPC.
Em atenção ao princípio da primazia da decisão de mérito, não há que se reconhecer cerceamento de defesa se a pretensão de fundo de quem alega a nulidade é passível de pronto exame.
O limite a ser observado pelas instituições financeiras nos descontos promovidos em conta de clientes, como forma de amortização de mútuos não consignados perante si contraídos, demanda análise casuística, na qual devem ser sopesados a autonomia privada, de um lado, e o mínimo existencial, de outro.
Embora o art. 85, § 8o, do CPC não preveja expressamente que causas com valor elevado possam ter honorários advocatícios fixados equitativamente, tal conclusão resulta da interpretação teleológica da própria norma, que visa a evitar abusos formais decorrentes de evidentes disparidades, a ensejar ônus ou remunerações ínfimos ou excessivos.